Tribunal: TJPA
Processo: 0805334-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805334-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DIANA AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DEDUZIDA E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO E DO ACÓRDÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO CONFIGURADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. A contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

3.
In casu
, observa-se que o aresto vergastado incorre em contradição, uma vez que a sua parte dispositiva não guarda correlação com a sua fundamentação. Com efeito, o raciocínio desenvolvido no aresto foi no sentido de que atitude do Fisco no tocante à suspensão da inscrição cadastral da embargante como forma de a compelir ao pagamento de tributo se revela como sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Por sua vez, tanto a parte dispositiva do voto quanto a do acórdão foram no sentido de provimento do recurso de agravo de instrumento intentado pelo Estado do Pará. Desse modo, havendo incongruência entre o fundamento jurídico e a conclusão adotada, devem ser acolhidos os aclaratórios para assentar no julgado embargado o desprovimento do recurso manejado pelo ente estadual.

5. Embargos conhecidos e providos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR).

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DIANA AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA contra o Acórdão cadastrado no id. 2436013, págs. 01/05, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, proc. nº 0805334-54.2019.8.14.0000, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da agravada em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01.

3. Registre-se que a norma mencionada vincula a continuidade da atividade econômica do contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória. É de se salientar que a agravante se encontra em débito perante o Fisco Estadual, de modo que a situação em exame revela o comportamento dele em coagir o contribuinte ao adimplemento do tributo.

4. Recurso conhecido e provido. À Unanimidade.

Em suas razões no id. 2495836, págs. 01/06, após breve explanação dos fatos, sustenta a embargante a existência de erro material e contradição no acórdão vergastado. Alude, nesse ponto, que no decorrer do voto houve troca de agravante e agravado e que a recorrente não possui débito, uma vez que se trata do próprio Fisco, devendo ser sanado o vício apontado.

Discorre, igualmente, que o dispositivo do aresto se encontra em total dissonância com relação ao seu fundamento, uma vez que ele foi desenvolvido no sentido de ser vedada cobrança indireta de crédito tributário, que, no caso, reside na suspensão do crédito tributário da recorrente, uma vez que tal medida se caracteriza como sanção política. Frisa que o recurso interposto pelo Estado deve ser declarado improvido e não provido, como delineado no julgado.

Postula o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o seu total provimento com a correção da parte dispositiva do acórdão para assentar o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Foram opostas contrarrazões no id. 2533276, págs. 01/02.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recuso de embargos e passo a apreciá-lo.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

A contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo. considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

In casu
, observa-se que o aresto vergastado incorre em contradição, uma vez que a sua parte dispositiva não guarda correlação com a sua fundamentação. Com efeito, o raciocínio desenvolvido no aresto foi no sentido de que a atitude do Fisco no tocante à suspensão da inscrição cadastral da embargante como forma de a compelir ao pagamento de tributo se revela como sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme trechos do julgado a seguir:

“É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.”

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, porquanto contraria o artigo 170 da “Lex Matter”, “in verbis”:

“art. 170. a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

“Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o judiciário visando a cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica, como é o relativo a suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória.”

(...)

“Nesse diapasão, resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrida configura meio de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência do Pretório Excelso, conforme delineado pela decisão ora impugnada.”

Por sua vez, tanto a parte dispositiva do voto quanto o acórdão foi elaborado no sentido do provimento do recurso de agravo de instrumento intentado pelo Estado do Pará. Desse modo, havendo incongruência entre o fundamento jurídico e a conclusão adotada, devem ser acolhidos os aclaratórios para assentar no julgado embargado o desprovimento do recurso manejado pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, em corrigindo a contradição apontada, fazer constar na parte dispositiva do voto e no acórdão que o recurso de agravo de instrumento intentado pelo Estado do Pará foi desprovido.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020